Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700829-43.2020.8.07.0009 Embargante : Airisson Pereira dos Santos Embargado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES